Tribunal: TJDFT
Processo: 0726344-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FOTOGRAFIA DE CERIMONIA DE CASAMENTO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. LEGITIMIDADE ATIVA DA CONTRATANTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória a restituir quantia certa, em virtude de rompimento de contrato de prestação de serviços de cobertura fotográfica em cerimônia de casamento. Recurso da autora visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ilegitimidade ativa.
2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Ilegitimidade. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, a sentença extinguiu o processo sem apreciação do mérito, mas a questão trazida diz respeito à titularidade da obrigação contratual, fundamento de direito material da demanda, que é questão de mérito. Sentença que se anula, para permitir o julgamento de mérito.
4 – Vedação a decisão surpresa. Contraditório. A sentença foi prolatada à revelia do art. 10 do CPC, aplicável aos juizados especiais, que exige a oitiva prévia da parte nas questões de ordem pública, defeito que compromete a validade do processo. A alegação de falta de legitimidade não foi apresentada por qualquer das partes, pois não cogitam ser outros os integrantes do contrato.
5 – Causa madura. A sentença extinguiu o processo com fundamento no art. 485 do CPC, donde ser cabível julgar a causa madura na forma do art. 1013, § 3o., inciso I, do mesmo Código, vez que não há necessidade de atos instrutórios.
6 – Contrato de prestação de serviços. Fotografia de casamento. A autora contratou a ré para a prestação de serviços de cobertura fotográfica. Pago o preço e executada parte da obrigação objeto do contrato, sobreveio a pandemia, que resultou no cancelamento da cerimônia, impedindo a execução completa do pacto, pois as partes não conseguiram ajustar outra data do interesse de ambos. Assim, é devida a resolução parcial do contrato com base no art. 393 do Código Civil, com retorno das partes ao estado anterior. O contrato obriga o cumprimento em relação ao ensaio, com fotografias em Pirenópolis, GO, além de tomadas no dia da própria cerimônia e no making off, tudo registrado em 6 fotografias para porta-retratos, estojo, mini réplicas e 30 impressões 10x15. O caso fortuito incidiu, impedindo o cumprimento do contrato no dia da cerimônia, porém não impediu a realização de ensaio nem das impressões e outras obrigações previstas no contrato. Assim, é o caso de fixar, por equidade, como cumprido o contrato em 1/3 (R$2.600,00) da sua totalidade (R$7.800,00), a ser retido pelo réu, e restituído o valor restante, no total de R$5.200,00. A força maior não impede a entrega, pelo réu, das obrigações previstas no contrato, as quais não estão extintas. Assim, o réu a elas se vincula, podendo a autora exigir, em relação a estes pontos, o cumprimento na forma do art. 515, inciso I, do CPC.
7 – Titularidade das obrigações. Pagamento por terceiros desinteressado. O contrato foi firmado pela autora e trata de obrigações a serem cumpridas em seu favor, de onde se expressa a titularidade das obrigações oriundas do pacto. É, pois, credora da obrigação de fazer, bem como das de pagar relacionadas à extinção. O fato de o pai da autora ter pago o preço em favor do prestador do serviço, como presente, em nada altera a responsabilidade dos sujeitos que decorre do pacto. É o que consta do art. 304: “Art. 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único. Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste.” Sentença que se reforma para condenar o réu ao pagamento de R$5.200,00, atualizados e acrescidos de juros de mora desde a citação.
8 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995.